Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO, LIMITANDO-SE A REPRODUZIR OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. AUSENTE PEDIDO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. ARECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da análise dos autos, observa-se que a parte interpôs agravo de instrumento contra decisão parcial de mérito, por meio da qual foi acolhida preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Companhia Energética de Brasília, com a condenação do autor, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais). Além disso, foi mantida a distribuição estática do ônus da prova e houve a determinação de suspensão do feito, em observância ao Tema n. 986 do colendo STJ.
2. A decisão monocrática ora impugnada considerou que o agravo de instrumento não preencheu os pressupostos de admissibilidade, haja vista a sua inépcia, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estabelece o art. 1016 do CPC. Isso porque, a parte recorrente indicou insurgir-se contra a decisão em sua integralidade, sem expor, no entanto, os fundamentos para a sua reforma. Além disso, não foi cumprido um dos requisitos para a interposição do agravo de instrumento, qual seja, a formulação de pedido de reforma ou invalidação da decisão, pois a parte agravante não especificou qual era a sua pretensão.
3. Saliente-se que a parte recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a reproduzir os termos da petição inicial, bem como a apontar a r. decisão agravada e artigos do Código de Processo Civil, sem enfrentar os fundamentos da r. decisão, tendo apresentado razões dissociadas dos fundamentos expostos no ato judicial atacado, deixando, assim, de expor as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma e, ao assim proceder, violou o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.
4. Com efeito, não basta que a parte agravante demonstre discordar da decisão, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, aponte os pontos específicos de sua insurgência, ante a necessidade de que se observe a correção entre os fundamentos expostos no recurso e a decisão hostilizada.
5. Recurso conhecido e desprovido.